Tribunal: TJBA
Processo: 8092591-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092591-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DETERMINADA. DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092591-50.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.